Tribunal: TJES
Processo: 5034871-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034871-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PEDRO PAULO PRATES RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034871-27.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A
RECORRIDO:
PEDRO PAULO PRATES RIBEIRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE FIDELIDADE (LATAM PASS). BLOQUEIO INTEGRAL DA CONTA DO CONSUMIDOR. REGULAMENTO QUE LIMITA EMISSÕES PARA TERCEIROS A PARTIR DE 09/08/2018. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS PONTOS ACUMULADOS ANTES E DEPOIS DO MARCO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA RESTRIÇÃO. MEDIDA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO, COM OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO APENAS PARA PONTOS POSTERIORES AO REGULAMENTO. DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar o desbloqueio da conta do Recorrido no programa Latam Pass, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00 limitada a R$10.000,00, reconhecendo ainda direito adquirido quanto à utilização dos pontos acumulados antes de 09/08/2018, e julgando improcedentes os pedidos de danos morais e desvio produtivo.

2. A Recorrente insurge-se alegando nulidade por decisão surpresa, sustentando que o juízo teria reconhecido direito adquirido sem oportunizar manifestação prévia, e pugna pela reforma do comando de desbloqueio da conta sob o argumento de infração contratual consistente em 27 emissões para terceiros, em suposto desrespeito ao limite previsto no regulamento do programa.

3. As contrarrazões pugnam pela manutenção integral da sentença ao argumento de que as restrições pactuadas são abusivas e de que os pontos adquiridos constituem bem de natureza patrimonial, não podendo ser limitados retroativamente.

4. A preliminar de nulidade por decisão surpresa não merece acolhimento, pois a sentença baseou-se exclusivamente nos elementos constantes dos autos e na tese expressamente deduzida pelas partes. Não houve utilização de fundamento novo ou estranho à controvérsia, tampouco inovação que exigisse prévia vista. Assim, não se verifica violação aos arts. 9º ou 10 do CPC.

5. No mérito, a controvérsia cinge-se à legitimidade do bloqueio integral da conta do Recorrido e à possibilidade de reconhecimento de direito adquirido quanto aos pontos acumulados antes da entrada em vigor das limitações regulamentares, em 09/08/2018. Consta dos autos que o Recorrido é participante antigo do programa e acumula pontos por meio de compras, transferências e assinatura mensal, possuindo saldo expressivo. Consta ainda que a Recorrente identificou emissões para terceiros, afirmando exceder o limite de 25 CPFs distintos no período de 12 meses.

6. Todavia, o regulamento juntado pela própria Recorrente estabelece que a limitação passou a vigorar apenas a partir de 09/08/2018, não havendo possibilidade de aplicação retroativa sobre pontos adquiridos anteriormente, sob pena de violação à boa-fé e ao princípio da confiança legítima. A Recorrente não demonstrou, de forma individualizada, a composição da pontuação, nem comprovou, com precisão, quais emissões referem-se a quais períodos, não sendo possível distinguir o que seria aplicável ao regime restritivo e o que estaria protegido pela regra temporal anterior.

7. A ausência de individualização impede a aplicação proporcional da penalidade e torna o bloqueio total medida excessiva e desarrazoada, sobretudo porque recai indistintamente sobre todo o saldo, sem distinção de períodos e sem demonstração concreta da gravidade da suposta infração. A penalidade, ainda que prevista em regulamento, deve observar proporcionalidade, razoabilidade e demonstração clara dos fatos que a fundamentam, especialmente em relações de consumo.

8. A sentença solucionou adequadamente a controvérsia ao limitar os efeitos da restrição apenas aos pontos posteriores a 09/08/2018, preservando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, sem desconsiderar o poder regulamentar da Recorrente, mas impedindo sua aplicação retroativa e indiscriminada. Também não há fundamento para condenação em danos morais ou desvio produtivo, pois o episódio, embora gerador de incômodo, não configura violação grave apta a afetar direitos da personalidade.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)